Tribunal: TJSP
Processo: 0070087-55.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. Sentença de procedência. Pleito recursal. Laudo pericial lastreado em decisão irrecorrida que decretou o expurgo dos encargos abusivos existentes nos três contratos, consistentes na cobrança do CES e na forma de amortização das prestações realizadas pelo Banco, sem decretar a quitação dos pactos, afastando aplicação da Tabela Price. Laudo pericial que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. Sentença de procedência. Pleito recursal. Laudo pericial lastreado em decisão irrecorrida que decretou o expurgo dos encargos abusivos existentes nos três contratos, consistentes na cobrança do CES e na forma de amortização das prestações realizadas pelo Banco, sem decretar a quitação dos pactos, afastando aplicação da Tabela Price. Laudo pericial que realizou cálculo pelo método Gauss, sendo recalculado o débito e realizada a compensação do saldo devedor ao final da última parcela, tudo conforme os critérios e parâmetros estabelecidos nos autos, que restou homologado diante de ausência de oposição específica ao laudo pericial por quaisquer das partes. Na hipótese de acolhimento de pedido afastando o método de cálculo dos juros pela Tabela Price, determinando que sejam calculados de forma simples, sem capitalização, o cálculo deve ser feito mediante a aplicação do método Gauss. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070087-55.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados PAULO SERGIO JUNQUEIRA e MARIA APARECIDA
DOMINGUES JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
2
Voto no 19679
Apelação no 0070087-55.2012.8.26.0100
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: PAULO SÉRGIO JUNQUEIRA e O.
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 11a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Flávia Poyares Miranda
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO.
Sentença de procedência. Pleito recursal. Laudo pericial lastreado
em decisão irrecorrida que decretou o expurgo dos encargos
abusivos existentes nos três contratos, consistentes na cobrança do
CES e na forma de amortização das prestações realizadas pelo
Banco, sem decretar a quitação dos pactos, afastando aplicação da
Tabela Price. Laudo pericial que realizou cálculo pelo método
Gauss, sendo recalculado o débito e realizada a compensação do
saldo devedor ao final da última parcela, tudo conforme os
critérios e parâmetros estabelecidos nos autos, que restou
homologado diante de ausência de oposição específica ao laudo
pericial por quaisquer das partes. Na hipótese de acolhimento de
pedido afastando o método de cálculo dos juros pela Tabela Price,
determinando que sejam calculados de forma simples, sem
capitalização, o cálculo deve ser feito mediante a aplicação do
método Gauss. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do
art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.480/482), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
revisional de contrato bancário movida por PAULO SÉRGIO JUNQUEIRA,
MARIA APARECIDA DOMINGUES JUNQUEIRA e MARIVALDO BATISTA
DE FRANÇA em face de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente
o pedido para o fim de revisar o contrato firmado entre as partes e
declarar o saldo devedor que os autores possuem junto à instituição
financeira no valor de R$22.855,88 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos), para a data de 07.05.2013, dando por
extinto o presente feito com resolução de mérito na forma do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou
a instituição financeira ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
3
disposto no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela BANCO DO BRASIL S/A alegando, em
apertada síntese, o equívoco da decisão guerreada, vez que restou
homologado o laudo do perito judicial que substituiu a Tabela Price e
recalculou os juros de 8,8% ao ano de forma simples e sem capitalização,
levando prejuízo ao recorrente. Aduz que o princípio basilar dos contratos
é sua força obrigatória, tendo sido celebrado o contrato entre as partes
com todos os requisitos necessários para a sua validade. Sustenta que a r.
sentença viola os artigos 313, 314 e 422 do Código Civil, o “pacta sunt
servanda”, uma vez que a manifestação de vontade das partes deve ser
respeitada, sendo validos os contratos firmados, não podendo ser
alterados em hipótese alguma, nem pelo Poder Judiciário; que os juros
cobrados são contratuais, com respaldo em autorização do Conselho
Monetário Nacional competente para estipular os limites nesse campo,
estando autorizada a capitalização mensal de juros a partir de
31.03.2000, data da primitiva publicação do artigo 5o da Medida
Provisória
no
1.963-17/2000,
atualmente
reeditada
sob
o
n.
2.170-36/2001, devendo ser aplicado ao caso dos autos o entendimento
constante da Súmula 596 do E. STF, improcedendo as alegações da parte
autora, não merecendo acolhimento. Pleiteia a reforma (fls.489/501).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.502/503),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
(fls.511/518).
Manifestação do apelado PAULO SÉRGIO JUNQUEIRA,
aduzindo que não se opõe ao julgamento virtual do recurso (fl.523), bem
como não se opõe à designação de audiência de tentativa de conciliação
(fl.525) e não se opondo ao julgamento virtual (fl.542).
Ocorreu
sessão
conciliatória
em
que
“as
partes
compareceram, mas não transigiram” (fl.526).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
4
Autos originariamente distribuídos à 16a Câmara de Direito
Privado, na relatoria do Des. Mauro Conti Machado (fl.521), que não
conheceram do recurso determinando sua remessa a essa Egrégia
Câmara, em razão de prevenção (fls.532/535), sendo distribuído à Des.
LUCILA TOLEDO (fl.538), que determinou à instituição financeira apelante
que recolhesse o porte de remessa e retorno, em dobro, além de
complementar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
(fl.539), despacho disponibilizado no DJe aos 23.08.2019 (fl.540), com
manifestação
da
instituição
financeira
apelante
cumprindo
a
determinação (fls.557/558).
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo (fl.538),
sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria publicada
no DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19, pág. 28, com
efeitos a partir de 11/10/2019 (fl.561).
Determina-se à zelosa serventia para corrigir a numeração
dos autos físicos, eis que da fl.517 volta-se para a fl.508.
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Compulsando os autos físicos, verifica-se que os autores
ingressaram com a demanda pleiteando a revisão do contrato da casa
própria no âmbito do SFH, alegando a aplicação de juros abusivos; vez
que mesmo após o pagamento de todas as parcelas, restou saldo devedor
residual, pretendendo a revisão contratual, para a utilização dos juros
simples (Método de Gauss) e limitação de juros a 12% ao ano, com
recálculo do saldo devedor.
Com efeito, a magistrada sentenciante asseverou:
(...) Por meio da prova pericial elaborada às fls. 243/302 foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
5
apuradas prestações a maior, sendo recalculado o débito e
realizada a compensação do saldo devedor ao final da última
parcela, tudo conforme os critérios e parâmetros estabelecidos
nos autos. O i. perito substituiu a tabela PRICE e recalculou os
juros de 8,8% ao ano de forma simples e sem a capitalização.
Ainda, excluiu a cobrança de CES (15%), resultando em redução
das obrigações mensais, de modo que as prestações a maior
fizeram crédito às prestações recalculadas. Em conclusão, o i.
perito, após a revisão, apurou o saldo devedor por parte dos
autores de R$22.855,88 em 07/05/2013, declarando que: 'Nos
termos apresentados, o SALDO DEVEDOR já compensado dos
valores que exacerbaram as obrigações assumidas pelos autores,
remonta,
em
07/05/2013
(data
da
última
prestação),
R$22.855,88 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos)' (fl.274). No caso, não
houve oposição específica ao laudo pericial por quaisquer das
partes. Assim, respeitado entendimento contrário, do exame da
questão exsurge que não há máculas no laudo pericial aptas a
rejeitá-lo. Alias, o mesmo demonstra ser consentâneo com a
realidade trazida aos autos, pois o perito utilizou como
parâmetro os próprios extratos e contratos bancários. Enfim, a
questão
se
revelou
suficientemente
esclarecida,
sendo
devidamente dimensionada e avaliada a evolução da dívida,
diante do convencimento judicial firmado nos autos, merecendo
o laudo confiança do Juízo. Dessa forma, as contas apresentadas
pela perícia devem ser aceitas, pois se encontram na
conformidade com os preceitos legais (fl.481 destaques consoante
original).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Atente-se que as técnicas processuais objetivam ao normal
desenvolvimento da relação processual (que leva em consideração não apenas
a lei, mas igualmente os princípios gerais de direito), sendo evidente que o
“processo é ferramenta de fazer justiça e não pode ser convertido em
finalidade”1, e, nesse sentido, fundamental que esta “ferramenta” esteja
apta e consoante os valores constitucionais que a sustentam,
considerando a real situação da lide.
No caso em testilha, o laudo pericial levou em consideração
1 José Renato Nalini, “Faltam juízes ou ideias?”, O Estado de São Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
6
a decisão irrecorrida que decretou o expurgo dos “encargos abusivos
existentes nos três contratos, consistentes na cobrança do CES e na forma
de amortização das prestações realizadas pelo Banco, sem decretar a
quitação dos pactos” (fls.137/138).
Após a apresentação do laudo pericial, foi dado “ciência às
partes do laudo pericial contábil juntado aos autos” (fl.304), em que
somente o apelado veio a se manifestar jungindo documentos, tendo o
assistente técnico dos autores (apelados) manifestando sua concordância
com o laudo pericial apresentado (fl.439-A); observando-se que fora ainda
determinado que a instituição financeira ré (apelante) viesse a se
manifestar sobre os documentos juntados pelo autor (fl.441), decorrendo o
prazo sem manifestação das partes (fl.443), ocorrendo a preclusão.
Nesse diapasão, não há que se falar que a r. sentença teria
violado os artigos 313, 314 e 422 do Código Civil, ou a parêmia do “pacta
sunt servanda”.
Nessa cadência, sendo o perito judicial um auxiliar de
confiança do juízo, isento e imparcial; a subsequente sentença ora
combatida só fez confirmar o laudo pericial não impugnado.
Lastreada na decisão irrecorrida que decretou o expurgo
dos encargos abusivos existentes nos três contratos, tem-se que há
entendimento de que o cálculo deve ser realizado pelo Método Gauss (como
ocorreu), que distribui juros e amortizações ao longo do período de
financiamento, o que se dá de forma linear.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma (AgRg no
AREsp 120.438/SP), assevera: “Não se fala em julgamento extra petita
quando o Tribunal de origem acolhe o pedido do recorrido e afasta o
método de cálculo dos juros pela Tabela Price, determinando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
7
sejam calculados de forma simples, sem capitalização, o que se faz
mediante a aplicação do postulado Gauss” (nosso grifo).
Assim também nesse Egrégio Tribunal Bandeirante:
MÉTODO GAUSS. POSSIBILIDADE. 1. NO MÉTODO SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO
CONSTANTE
(SAC),
TAMBÉM
HÁ
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CONTRATO EM QUESTÃO, O
QUE NÃO PODE SER ADMITIDO, TENDO EM VISTA QUE A
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS RESTOU AFASTADA NO TÍTULO
JUDICIAL. ASSIM, A FIM DE SE DAR PLENA EFETIVIDADE AO
V. ACÓRDÃO, O CONTADOR JUDICIAL DEVERÁ SE VALER DO
MÉTODO GAUSS PARA RECALCULO DA DÍVIDA E DAS
PRESTAÇÕES. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO2.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §113, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária a R$3.000,00, a teor do disposto
no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida4.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
2 TJ/DF TERCEIRA TURMA CÍVEL, AI 20140020033283 DF 0003344-32.2014.8.07.0000, rel. Silva Lemos,
DJe04.06.2014, p.109.
3 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
4 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070087-55.2012.8.26.0100 -Voto no 19679
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator